Tribunal: TCU
Processo: 034.521/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensões militares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares concedidas pelo Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão militar de interesse das sras. Elizabeth Ribeiro Valente Farias, Maria de Lourdes da Soledade Machado, Maria Barbosa Ferreira Alves, Waldirene Rezende de Alcantara, Maria Aparecida Ferreira, Catarine Andrade de Alcantara, Vanessa Barros Frota, Viviane de Barros Frota e Elizabeth Pinheiro Silva, ordenando seu registro; 9.2. considerar ilegais os atos de pensão militar de interesse das sras. Margareth Rose Tavares dos Santos, Mariluce Tavares dos Santos Goncalves, Marcia Elizabeth Tavares dos Santos, Maria das Graças Tavares dos Santos, Marly Santos dos Reis, Sonia Antônio Novaes Pinto, Maisa Helena Azevedo de Souza, Maria Cirene Ferreira Silva de Souza, Katia Veronica Nascimento de Souza e Vera Lucia de Souza Moreno, recusando seu registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelas interessadas, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação às sras. Margareth Rose Tavares dos Santos, Mariluce Tavares dos Santos Goncalves, Marcia Elizabeth Tavares dos Santos, Maria das Graças Tavares dos Santos, Marly Santos dos Reis, Sonia Antônio Novaes Pinto, Maisa Helena Azevedo de Souza, Maria Cirene Ferreira Silva de Souza, Katia Veronica Nascimento de Souza e Vera Lucia de Souza Moreno, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.5. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que as pensões consideradas ilegais poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, escoimados da irregularidade apontada nestes autos.